Tribunal: TJMT
Processo: 1000613-38.2023.8.11.0091
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000613-38.2023.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LILYAN MANOELA DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 026.401.371-90 (APELANTE), KAROLINNE TORQUATO FREITAS - CPF: 063.035.613-06 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (OPOSTOS POR DEPENDÊNCIA A AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE N. 1000103-25.2023.8.11.0091)
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL –
PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

- REJEITADA – MÉRITO - APLICAÇÃO DAS DIRETRIZES DO CDC SOBRE A RELAÇÃO CONTRATUAL – CABIMENTO - JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN –– CUSTO EFETIVO TOTAL – SEGURO PRESTAMISTA – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – LEGALIDADE DE ENCARGOS COBRADOS - EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DO VALOR DEVIDO – NECESSIDADE – ART. 917, § 3º DO CPC/2015 - RECURSO DESPROVIDO.

“Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso (...)” (Ap 36157/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018).

“Entendimento pacífico desta Corte no sentido de que cooperativa de crédito, ao ofertar crédito ao associado, integra o sistema financeiro nacional, de modo que setá sujeita ás normas da Lei n. 8078/90, que autoriza a revisão de cláusulas e condições excessivamente onerosas ; III. Recurso improvido”. (STJ, AgRG no Ag. 1.037.426/RS. Rel. Min. MASSAMI UYEDA, 3ª Turma, DJE 3.10/2008).

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes se encontram dentro da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato.

“No caso, há elementos que comprovam a efetiva pactuação do Seguro de Proteção Financeira, bem assim que a autorização do referido serviço foi expressamente registrada no contrato, em conformidade com o estabelecido na tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP - TEMA 972. 6. Então, considerando que a realização do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro; inexiste a hipótese do artigo 31, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a prevalecer a sua contratação, uma vez que optou o apelante por fazê-lo, não havendo que se falar, portanto, em restituição do valor pago a esse título. (...)” (N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022) (N.U 1006374-66.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022,Publicado no DJE 05/12/2022)

Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.

“Conforme entendimento assente na Jurisprudência desta Corte Superior, quando o fundamento dos Embargos for excesso de execução, cabe ao embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1599000/GO – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 16/02/2017). 2. (...) (APELAÇÃO CÍVEL, Relator: Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 11/12/2018)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
LILYAN MANOELA DA SILVA NASCIMENTO
,

contra
r.
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT
,
autos nº 1000613-38.2023.8.11.0091 - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (opostos por dependência a ação de execução de quantia certa contra devedor solvente n. 1000103-25.2023.8.11.0091)
,

movido contra
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP
,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas e honorários advocatícios pela parte embargante, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Inconformada com a
r.
sentença, interpôs recurso de apelação cível para reformar o ato judicioso, sob os seguintes argumentos: a) da relativização do pacta sunt servanda – possibilidade de limitação dos juros remuneratórios; b) abusividade dos juros remuneratórios praticados; c) adequação dos juros remuneratórios às médias de mercado; d) da caracterização do excesso de execução; e) da cobrança das tarifas com as vendas casadas; f) da divergência entre os juros contratuais e juros efetivamente aplicados

Requer, assim, o provimento deste recurso, nos termos da fundamentação exposta.

A parte Recorrida aportou contrarrazões (id. 216659749 - Pág. 1/16), pugnando pelo acolhimento da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pelo desprovimento e pela condenação por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte apelada, em sede de preliminar, argui que “o presente recurso não possui nenhum fundamento capaz de modificar a sentença de primeiro grau, não resta outra conclusão senão o entendimento que houve clara litigância com notória má-fé da Recorrente com o fim procrastinatório. As condutas processuais caracterizadoras do litigar de má fé estão previstas no art. 79 e art. 80 do novo CPC, ou seja, responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente” (id. 216659749 - Pág. 5).

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque a parte apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA - DESCONTO INDEVIDO – CONTA POUPANÇA – DANO MORAL – REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO - LEGITIMIDADE PASSIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO -– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso (...)” (Ap 36157/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO

Como já relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
LILYAN MANOELA DA SILVA NASCIMENTO
,

contra
r.
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT
,
autos nº 1000613-38.2023.8.11.0091 - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (opostos por dependência a ação de execução de quantia certa contra devedor solvente n. 1000103-25.2023.8.11.0091)
,

movido contra
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP
,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas e honorários advocatícios pela parte embargante, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Pois bem
.

A questão posta à apreciação deste e. Tribunal cinge, a saber, quanto à regularidade dos termos do contrato de mútuo celebrado entre as partes litigantes.

DECIDO
.

Inicialmente, cumpre mencionar acerca da aplicação ou não do CDC sobre a relação contratual
sub judice
.

Ao compulsar os autos, evidencio que não se trata de cooperado que espontaneamente adere ao quadro da coooperativa, mas sim de quem busca apenas e exclusivamente mútuo junto à cooperativa de crédito para custear despesas pessoais; logo, não houve propósito ou intenção de a autora apelada associar-se, mas apenas de tomar o empréstimo dos valores negociados.

E não bastasse isso, por se tratar de uma cooperativa de crédito que atua no mercado, integrante do sistema financeiro nacional e operando como fornecedora de crédito com incidência de juros, a apelante se equipara a instituição financeira.

Eis a jurisprudência do STJ:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA VEXATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE PEDIDO INICIAL. INCONFORMISMO PARTE RÉ. ASSERTIVA DE INAPLICABILIDADE DO CDC. AFASTADA. COOPERATIVA DE CRÉDITO SE EQUIPARAM ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS . NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL. AFASTADO, COBRANÇA DE DÍVIDA QUE FOI RELAIZADA DE FORMA ABUSIVA, NO AMBIENTE DE TRABALHO DA AUTORA NA PRESENÇA DE OUTRAS PESSOAS. MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILDIADE. VALOR ADEQUADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. ART. 20, §3º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (STJ, AREsp. 782269/PR, Relator Min. RAUL ARAÚJO, Data de publicação DJ 14/08/2017).

“AGRAVO REGIMENTAL. QUESTÕES NÃO ABORDADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSENCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 282 E 356/STF. COOPERATIVA DE CRÉDITO. OFERTA DE CRÉDITO AOS ASSOCIADOS. INCIDENCIA DO CDC. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 83/STJ .[...] II. Entendiemnto pacífico desta Corte no sentido de que cooperativa de crédito, ao ofertar crédito ao associado, integra o sistema finaceiro nacional, de modo que está sujeita ás normas da Lei n. 8078/90, que autoriza a revisão de cláusulas e condições excessivamante onerosas ; III. Recurso improvido”. (STJ, AgRG no Ag. 1.037.426/RS. Rel. Min. MASSAMI UYEDA, 3ª Turma, DJE 3.10/2008).

Anote-se, que o empréstimo se deu mediante “Cédula de Crédito Bancário CCB

- Empréstimo” (id. 216659723 - Pág. 1/11), que possui regramento próprio.

Nesse diapasão, evidente que o contrato está submetido às regras do Código de Defesa do Consumidor. Com a incidência do CDC, é possível tanto a inversão do ônus da prova quanto a mitigação do contrato no que diz respeito à suas cláusulas contratuais.

Superada essa fase, passo a análise das demais teses ventiladas.

Como é sabido, os embargos à execução estão previstos nos arts. 914 a 920 do Novo Código de Processo Civil. Por meio dela, o executado apresenta sua discordância com algum aspecto da ação de execução ajuizada contra a sua pessoa.

No caso
sub oculi,
consta-se ter a parte Recorrida proposta ação de execução alicerçado em títulos de créditos.

A parte Recorrente, a seu tempo, aviou embargos à execução, com o escopo de ilidir a ação de execução, contudo, julgado improcedente a tese ventilada.

Interposto recurso de apelação, aduziu as seguintes teses que passo a dirimir.

Dos juros remuneratórios e os limites de sua aplicação

Os juros remuneratórios, no julgamento dos recursos paradigmas REsp n. 1.061.530/RS, Temas 24, 25 e 27 e REsp 1.112.879/PR, Temas 233 e 234, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que respectivamente:

(a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

(b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

(c) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto;

(d) Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente; e

(e) Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.

Portanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade).

Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso, no contrato em análise, as partes pactuaram juros de 1,76 % ao mês, com custo efetivo mensal 1,90 % e anual de 25,78 % ao ano. Contudo, a média praticada pelo mercado em dezembro/2020 (época da celebração do contrato), para o mesmo tipo de financiamento foi de 1,42 % ao mês, conforme site
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores.

Constata-se, portanto, que os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados dentro dos limites autorizadores da taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade.

Aliás, como já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, a taxa média de mercado serve apenas como parâmetro, um referencial e não como um limite. Senão, vejamos:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferidopeloMin.Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min.Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, TerceiraTurma,minha relatoria,DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS,Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos." (grifei) Vê-se, assim, que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras, tal qual entendeu o Eg. Tribunal de origem. Dessa feita, para considerar abusivos os juros remuneratórios praticados é imprescindível que se proceda a demonstração cabal de sua abusividade, em cada caso específico. Acerca do tema, mostra-se oportuna, ainda, a transcrição de trecho de voto proferido pelo saudoso e. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, (REsp 2712 14/RS,Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2003, DJ 04/08/2003, p. 216), em que, após realizar explanação bastante elucidativa acerca dos fatoresimplicados no cálculo da taxa de juros praticada, conclui que: "Com efeito, a limitação da taxa de juros em face de suposta abusividade somente teria razão diante de uma demonstração cabal da excessividade do lucro da intermediação financeira, da margem do banco, um dos componentes do spread bancário, ou de desequilíbrio contratual. A manutenção da taxa de juros prevista no contrato até o vencimento da dívida, portanto, à luz da realidade da época da celebração do mesmo, em princípio, não merece alterada à conta do conceito de abusividade. Somente poderia ser afastada mediante comprovação de lucros excessivos e desequilíbrio contratual, o que, no caso, não ocorreu." (grifei) Firmadas tais premissas, tem-se que o Eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta Eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da abusividade, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada.(REsp 330.848/PR -MinistroRAUL ARAÚJO, 09/06/2014.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA NA ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF,sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. 2. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ (REsp nº 1.061.530/RS) - hipótese em que, constatada a cobrança de taxa abusiva, o tribunal de origem a limitou à media de mercado apurada pelo Banco Central. 3. Agravo regimental não provido”. (STJ - AgRg no AREsp 602087 / RS – 3ª turma – MinistroRicardoVillasBoas Cueva – DJ 23/6/2015)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO (...)3. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.4. O eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015).

Ademais, no tocante ao Custo Efetivo Total – CET, quanto ao percentual de juros que o compõe, tenho que se trata de taxa que inclui todos os custos pagos por pessoa física na contratação de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro, não servindo para aferição dos juros praticados no contrato.

A tarifa denominada CET (Custo Efetivo Total) nada mais é do que o demonstrativo da soma de todas as taxas e tarifas incidentes na avença, de forma a possibilitar ao consumidor obter a ciência dos reais valores dos encargos a que está se obrigando, nos termos da Resolução BACEN 3517/07.

Logo, constata-se o devido cálculo do contrato utilizando-se ao mês de 1,76%, com custo efetivo mensal de 1,90% (id. 216659723 - Pág. 2).

Neste sentido:

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA PETIÇÃO INICIAL. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. INTELIGÊNCIA E APLICAÇÃO DO ART. 282, INCISO VI DO CPC. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DO CDC. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E INCIDÊNCIA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CET-CUSTO EFETIVO TOTAL. LICITUDE E LEGALIDADE. VEDAÇÃO DO ENUNCIADO 381 DO STJ DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO DA NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SUPOSTO ERRO MATERIAL DE CÁLCULO INEXISTENTE. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 143 DO CCB/02. AUSÊNCIA DE DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO POR ERRO OU IGNORÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRELIMINAR AFASTADA. 1. Se não houve pedido, na petição inicial, para que fosse realizada prova pericial, não resta configurado o alegado cerceamento de defesa, sendo defeso realizar o pedido em sede de apelação, sob pena de ocorrer inovação em sede recursal. Incidência da preclusão temporal e consumativa. Inteligência e aplicação do art. 282, inciso VI do CPC. 2. Na relação jurídica entabulada entre instituição financeira e seu cliente, o qual é destinatário final das atividades bancárias, financeiras e de crédito por ela desenvolvidas, deve o instrumento contratual pertinente ser analisado à luz das normas do CDC. 3. No que concerne ao percentual de juros que compõe o Custo Efetivo Total - CET cuida-se de taxa que inclui todos os custos pagos por pessoa física na contratação de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro, não servindo para aferição dos juros praticados no contrato. 4. A tarifa denominada CET (Custo Efetivo Total)nada mais é do que o demonstrativo da soma de todas as taxas e tarifas incidentes na avença, de forma a possibilitar ao consumidor obter a ciência dos reais valores dos encargos a que está se obrigando, nos termos da Resolução BACEN 3517/07. Negritei. Precedentes do STJ e do TJDFT. 5. Se não houve, na peça de ingresso, qualquer pedido relativamente a eventual análise de anatocismo no contrato, tendo a parte requerida tão-somente o recálculo do contrato, com base no artigo 143 do Código Civil, para que fosse limitado o ganho do réu ao valor resultando do custo efetivo total (CET), não pode o juiz conhecer de ofício a interpretação das demais cláusulas contratuais. Não aplicação e incidência do referido dispositivo legal ao caso concreto, por não se tratar de erro de cálculo, bem como de ausência de defeito do negócio jurídico por erro ou ignorância. 6. Incidência e aplicação da Súmula 381 do STJ que veda ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas contratuais. Recurso conhecido, preliminar de cerceamento de defesa afastada e no mérito negado provimento. Sentença mantida. (Acórdão n.564254, 20100110961559APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: SILVA LEMOS, 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 08/02/2012, Publicado no DJE: 10/02/2012. Pág.: 61)

Importante registrar, que a CET (Custos Efetivo Total), inclui além do percentual contratado, mais as despesas ali autorizadas, constituindo o todo para apurar o valor da parcela fixa, por certo, o percentual ali apurado é superior da taxa de juros mensal.

Portanto, quanto ao Custo Efetivo Total, importante esclarecer que no CET são incluídas as tarifas, tributos, taxas, seguros e outras despesas e, logicamente, seu percentual é maior que a taxa mensal de juros estipulada no contrato, o que não torna a sua cobrança ilícita.

E no caso em questão, a parte requerente levou em consideração apenas os juros mensais pactuados, esquecendo-se de considerar os demais encargos.

Assim, não há que se cogitar de cobrança de taxa e juros diversos da contratada, pois esses valores foram aplicados pela requerida, não havendo irregularidades na forma de cálculo.

Com efeito, tem-se que não há ilegalidade nas taxas de juros cobradas pela instituição bancária, por restar configurada dentro dos parâmetros das taxas praticadas no mercado no período da contratação.

Em relação ao seguro de proteção financeira questionado pela parte apelante, é cediço que visa garantir a quitação do saldo devedor, caso ocorra situações inesperadas, dentre as quais nos casos de morte natural ou acidental e de invalidez permanente total por acidente. A contratação de seguro de proteção financeira, de forma espontânea, é válida, pois o contratante adquire um serviço distinto do mútuo firmado em seu próprio benefício.

No caso, não há indicação de que o consumidor tenha sido coagido a contratá-lo com a seguradora indicada pela ré, não havendo que se falar em violação ao decidido no Resp 1.639.320, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

Da análise do contrato, conforme se extrai do item
VI – ENCARGOS financeiro - SEGURO: R$ 721,64 (2,20%), se contratado
-

consta cláusulas com sua previsão, portanto, não se pode admitir o desconhecimento pela parte recorrente quando da contratação.

A legalidade da cobrança de tal seguro nos contratos como o da espécie, foi objeto de análise pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos no julgamento do REsp. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, da Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicados no dia 17/12/2018 – onde firmou a tese vinculante do Tema 972, segundo o qual:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. ”

Outrossim, a aplicação da Tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro é inválida. Tratando-se de precedente judicial, deve ser observada a
ratio decidendi
, ou seja, a razão da decisão.

Nesse ínterim, aquela Corte Superior, responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil, assentou que o consumidor tem liberdade de contratar ou não seguro, sendo válida, em princípio, se houver sua concordância.

Aliás, foi essa a conclusão adotada que em seu voto, o eminente Relator, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, após delimitar a controvérsia, estabeleceu um paralelo com a modalidade de contratação no âmbito do seguro habitacional vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, a jurisprudência fixada a respeito (Súmulas 54 e 473) e destacou a necessidade de se conferir igual tratamento.

Ademais, consta na CCB – EMPRÉSTIMO previsão do seguro, com seus valores, evidenciando que não houve a prática de venda casada do seguro, posto que foi oportunizado à parte apelante a contratação ou não do seguro, tendo esta optado por contratá-lo.

Destarte, nessas condições, afigura-se válida a contratação.

Eis a jurisprudência deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS A MAIOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS - DA TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VALIDADE DA EXIGÊNCIA - DA COBRANÇA PELO REGISTRO DO CONTRATO – COBRANÇA INDEVIDA – DEVOLUÇÃO DO CUSTO COM INSERÇÃO DE GRAVAME E SERVIÇO DE TERCEIRO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL - DA COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA - JUROS REMUNERATÓRIOS – VANTAGEM EXAGERADA NÃO EVIDENCIADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MANTIDA – TABELA PRICE – VALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE. [...] Não se reconhece a prática de venda casada à falta de qualquer elemento de convicção, nem ao menos indiciário, de que o contrato tenha sido condicionado à contratação do seguro prestamista, exige-se, ao menos, a verossimilhança das alegações. ” (TJMT – RAC. 0003153-86.2014.8.11.0028 – RLATOR SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSGINADO - COTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA NÃO COMPROVADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDEVIDA - DANO MORAL - NAO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não comprovada que a contratação de determinado negócio jurídico foi condicionada a de um acessório, não há a configuração da venda casada, máxime se verificada a possibilidade de não contratação do seguro”. (TJMT - Ap 78790/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

Portanto, não evidenciada ilegalidade/abusividade na cobrança do seguro, a sentença não está a merecer reparos.

Com efeito, por não constatar qualquer abusividade no referido encargo e a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, é descabida qualquer repetição do indébito.

Nesse sentido:

“[...]. Se a autora não questionou a cobrança de tarifas/taxas e serviços, tampouco a julgadora singular não se manifestou sobre tal matéria, não há como conhecer de parte da tese recursal, posto que o recurso deve ser analisado nos limites do pedido formulado na petição inicial e do que restou decidido, sob pena de inovação recursal.

Se na hipótese, não há qualquer abusividade nos encargos nominais a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito. [...].” (TJMT, 2ª Câmara - RAC nº 516/2014, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 30/07/2014) (g.n.).

Da alegação de excesso de execução.

Nos termos do art. 917, do CPC, temos que o executado poderá alegar excesso de execução nos embargos à execução, declarando, na inicial, o valor que entende correto, bem como apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. O não cumprimento da determinação legal acarreta a rejeição liminar dos embargos à execução ou, o não conhecimento do alegado excesso de execução, no caso de existir outro fundamento que justifique o conhecimento parcial dos embargos.

Confira-se:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...)

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

(...)

§ 2º Há excesso de execução quando:

I - o exequente pleiteia quantia superior à do título;

II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;

III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título;

IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado;

V - o exequente não prova que a condição se realizou.

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Assim, é ônus da parte embargante de comprovar o alegado excesso de execução, apresentando demonstrativo de cálculo apontando o valor excedente, sob pena de não conhecimento dessa questão ou rejeição liminar, quando este for o único fundamento.

Eis a jurisprudência no STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DA JUNTADA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 282/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 1973, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 2/2016/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que "fundados os embargos em excesso de execução, a parte embargante deve indicar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória discriminada de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial" (AgInt no REsp n. 1.507.561/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022). 3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF. 4. Afasta-se a alegada violação do artigo 535 do CPC/1973, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração. 5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp n. 642.543/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM DEMONSTRAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO E SEM ESPECIFICAÇÃO CORRETA DO ALEGADO EXCESSO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO”. (Apelação Cível, Nº 50041798220238210014, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 29-02-2024)

No caso em apreço, a parte embargante não apresentou memorial de cálculo do valor que entendia devido, nem mesmo apontou qual o valor correto, a fim de embasar o alegado excesso de execução.

O inciso II, do § 4º, do art. 917, do CPC, é claro ao dispor que, havendo outros fundamentos o magistrado não examinará o alegado excesso de execução.

Portanto, não conheço do excesso de execução alegado nos embargos à execução, mantendo os termos da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter inalterado os termos da sentença.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, entretanto, suspensa a exigibilidade, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024